Tribunal: TCU
Processo: 015.058/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 265/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Gláuber Gonçalves Monteiro (Prefeito Municipal no período de 1/1/2001 a 31/12/2004) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Canindé (CE) no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) , no exercício de 2004; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 16/10/2013 (emissão do Parecer 132/2013-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, que concluiu pela não aprovação das contas, peça 12, p. 1-5,) e 9/12/2021 (emissão do Parecer Conclusivo 1080/2021/DAESP/ COPRA/CGAPC/DIFIN, que tratou da reanálise da prestação das contas, peça 12, p. 6-15) ; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39-41) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 42) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 015.058/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Canindé (CE) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.